Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716005-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESDRAS SANTOS ELEUTERIO AGRAVADO: GASPAR JOSE PEREIRA JUNIOR, RAFAELLA RUSSOLYNE MARQUES SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar para imitir os autores/agravados na posse do imóvel ocupado pelo agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) a desocupação do imóvel em que reside com sua família, em plena pandemia do novo coronavírus, afronta a dignidade da pessoa humana, por aumentar o risco de contágio; 2) tratando-se de ação que versa sobre direitos reais imobiliários, sua esposa deveria integrar o polo passivo, sob pena de nulidade; 3) não foi observado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel (Lei 9.514/97 30); 4) é nulo o registro do imóvel por ausência de informação acerca da existência de ação revisional por ele proposta contra a CEF perante a Justiça Federal, na qual discute juros abusivos e modificações de cláusulas contratuais. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada em razão da pandemia e, no mérito, sejam anulados os atos praticados. Alternativamente, requer seja concedido o prazo de 60 dias para desocupação do imóvel. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 30 da Lei no 9.514/97 (Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências), in verbis: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” No caso, além de não ter sido concedido o prazo de 60 dias para desocupação, há risco de dano ao agravante com a determinação de imediata desocupação do imóvel em que reside com sua família, por contrariar as determinações das autoridades públicas para que as pessoas permaneçam em isolamento social a fim de reduzir o risco de contágio pelo COVID-19. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, declaração de que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família ou, então, promover o recolhimento do preparo recursal. Após, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator